Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-72.2023.8.11.0017
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-72.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L. F. T. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 37.449.620/0001-12 (APELANTE), FLAVIO DE SOUZA BARROS - CPF: 151.326.388-99 (ADVOGADO), ABL HOLDING PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.271.412/0001-06 (APELANTE), FREDERICO STEVANATO ROCHA - CPF: 964.876.581-20 (APELADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ABL HOLDING PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.271.412/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO EM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATIVIDADE ECONÔMICA - INÉRCIA NA SUBSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por L. F. T. Equipamentos Esportivos Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Frederico Stevanato Rocha. O autor alegou que, após um mês de uso, os equipamentos adquiridos apresentaram defeitos, os quais foram comunicados à fornecedora com comprovações documentais. A sentença determinou a substituição dos produtos, condenou ao pagamento de R$ 597,60 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, reconhecendo ainda a responsabilidade solidária da empresa ABL Holding Participações Ltda., com base na teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida; (ii) estabelecer se houve vício no produto e se a fornecedora agiu ilicitamente ao não realizar a substituição; (iii) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais; e (iv) verificar a legitimidade passiva da empresa ABL Holding Participações Ltda., à luz da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora, embora utilize os equipamentos em sua atividade econômica, demonstra vulnerabilidade técnica frente à fornecedora, configurando relação de consumo.

4 - A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança de suas alegações, evidenciada por documentos que comprovam os defeitos e a promessa de substituição não cumprida.

5 - Os equipamentos apresentaram defeitos relevantes em curto período de uso, com comprovação documental idônea e reconhecimento expresso da fornecedora, que permaneceu inerte por mais de cinco meses.

6 - A ausência de substituição dentro do prazo legal de 30 dias autoriza o consumidor a exigir, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, a substituição do produto por outro da mesma espécie.

7 - Os danos materiais foram adequadamente comprovados por nota fiscal de serviço emitida para conserto emergencial dos equipamentos, impondo-se o ressarcimento no valor de R$ 597,60.

8 - O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve frustração da legítima expectativa de continuidade da atividade econômica do autor, agravada pela inércia da fornecedora, justificando a fixação da indenização em R$ 10.000,00, valor proporcional à extensão do dano.

9 - A responsabilização solidária da ABL Holding Participações Ltda. é cabível, diante de elementos que evidenciam a atuação integrada das empresas, como identidade visual, endereço comum e compartilhamento de canais de atendimento, configurando a teoria da aparência.

10 – Ademais, a revelia da empresa ABL impede a formação de controvérsia sobre a controvérsia sobre a ausência da sua condenação de forma solidaria, corroborando sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de bens por pessoa física para uso em atividade econômica, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente.

2 - A inércia da fornecedora em sanar vício de produto no prazo legal autoriza a substituição do bem nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

3 - É devida a reparação por danos morais quando comprovada a violação à legítima expectativa do consumidor e à boa-fé objetiva.

4 - A existência de atuação empresarial integrada e indução do consumidor à crença de unidade societária entre empresas justifica a aplicação da teoria da aparência e a responsabilização solidária.

5 – recurso desprovido, mantida a sentença da primeira instancia que condenou solidariamente as empresas requeridas à substituição dos equipamentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

6 - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. F. T. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
., contra sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência c/c danos materiais c/c danos morais, ajuizada por
FREDERICO STEVANATO ROCHA
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Na origem, a parte autora afirmou após o primeiro mês de uso os equipamentos adquiridos das empresas requeridas apresentaram defeitos, e que teria enviado arquivos, fotos e vídeos pelo Whatsapp para a parte Requerida comprovando os problemas relatados.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando: A substituição dos equipamentos e halteres adquiridos pela parte autora; A condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 597,60, (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determinou-se, ainda, a inversão do ônus da prova, com fulcro nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, e reconheceu-se a legitimidade passiva da empresa ABL Holding Participações Ltda., com base na teoria da aparência, ante indícios de confusão patrimonial e administrativa entre os entes empresariais demandados.

Em suas razões recursais (id. 291724421), a apelante sustenta que a sentença aplicou equivocamente a inversão do ônus da prova, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência do autor e de verossimilhança das alegações;

Aponta a ausência de responsabilidade objetiva pelos vícios, invocando excludentes como desgaste natural e uso indevido.

Argumenta a impropriedade da responsabilização solidária da ABL Holding Participações Ltda., por ausência de provas de confusão patrimonial.

Aduz a desproporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais, considerando a boa-fé da empresa e a inexistência de ofensa relevante à esfera extrapatrimonial do autor;

Com tais considerações, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a exclusão da co-ré do polo passivo, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões invocando preliminarmente a deserção do recurso frente à deserção. (id. 291724424).

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A relação jurídica firmada entre as partes é típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O autor/recorrido, na qualidade de pessoa física, enquadra-se como destinatário final dos produtos adquiridos, não obstante os utilize como insumo em sua atividade econômica.

Ademais, ainda que não se reconhecesse sua condição de destinatário final, a sua notória vulnerabilidade técnica é suficiente para atrair a aplicação do regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. O consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGRG NO AG 0004578-71.2010.8.22.0000 RO, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA, JULGADO EM 15/02/2011).

Assim, a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, pois restou comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor em aferir, com critérios industriais, a adequação dos equipamentos, além de haver verossimilhança nas alegações, ante os documentos que demonstram a ocorrência de vícios e a promessa de substituição não cumprida.

No que se refere ao mérito recursal, as provas carreadas aos autos, tais como fotografias, mensagens eletrônicas e nota fiscal de reparo, todas colacionadas em anexo à petição inicial, demonstram que os equipamentos entregues apresentaram diversos defeitos em poucas semanas de uso.

A fornecedora/apelante, inclusive, reconheceu a existência dos vícios (Id. 291722439 – pág. 3) e assumiu o compromisso de substituição.

Não obstante o reconhecimento dos vícios e o compromisso assumido quanto à substituição, transcorridos mais de cinco meses, a fornecedora/apelante permaneceu inerte, deixando de efetuar a troca dos produtos defeituosos (Id. 291722439 – pág. 14), circunstância que culminou na exposição dos usuários da academia a riscos concretos à sua integridade física.

Nos termos do art. 18, caput e § 1º, do CDC:

Nos termos do art. 18, caput e § 1º, do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes diminuam o valor.

§ 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Assim, considerando que a reparação do vício extrapolou o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1.º, do CPC, correta a sentença a quo que determinou a substituição dos produtos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO OCULTO – REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 18, § 1.º, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – APELOS DESPROVIDOS.

(...)

Na relação mantida entre as partes verifica-se que o Apelado figurou como consumidor, já que foi o destinatário final dos maquinário. Portanto, ao caso deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a adulteração praticada pelo Apelado na máquina dobradeira de calhas o, e, via de consequência, que o defeito no equipamento ocorreu por sua culpa exclusiva, afastando a incidência do art. 12, § 3.º do CDC.

A teor do que dispõe o art. 18, § 1.º, II do CDC, é de responsabilidade da Apelante a restituição ao consumidor da quantia paga pelo equipamento defeituoso.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1010069-24.2019.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 17/11/2021).

No que se refere ao ressarcimento dos danos materiais
, o Código Consumerista expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Assim, os danos materiais restaram documentalmente comprovados, mediante nota fiscal de serviço (id. 172036337), que o autor/apelado interviu de forma paliativa no sentido de manter a operacionalidade dos equipamentos danificados da academia:

Nesse sentido, aponto a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS MATERIAIS PROVADOS - DEVER DE INDENIZAR

- É caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos. Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com o comprovante que representa o valor efetivamente despendido para o conserto do veículo.
(TJMG, 13ª CÂMARA CÍVEL, RAC 002220-22.2018.8.13.0290, RELATOR: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, JULGADO EM 10/02/2022).

Dessa forma, correta a sentença que condenou as empresas requeridas ao ressarcimento e R$ 597,60 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais
, em que pese à ilação da Apelante, o caso não enseja exclusão da verba indenizatória, pois, enquanto fornecedora, é de sua responsabilidade arcar com os danos causados ao consumidor em decorrência do defeito apresentado no produto que comercializou.

No caso em exame, restou devidamente comprovado que os produtos adquiridos, equipamentos de uso profissional, eram destinados à academia mantida pelo próprio Apelado, sendo, portanto, essenciais à continuidade de sua atividade econômica.

No presente caso, a frustração da legítima expectativa de funcionamento regular dos equipamentos, adquiridos para o pleno exercício da atividade da academia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A situação relatada nos autos revela prejuízo de ordem imaterial decorrente da violação à boa-fé objetiva, à confiança legítima do consumidor e à inércia da fornecedora, que permaneceu silente por mais de cinco meses, mesmo após reconhecer o vício e se comprometer à substituição.

Assim, correta a sentença da primeira instância que reconheceu a existência do dano moral.

Quanto ao valor do dano moral
, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumpre as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Dessa forma, o valor arbitrado mostra-se justo, equilibrado e adequado à extensão do dano moral experimentado, não se justificando qualquer modificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – defeito DO PRODUTO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que o produto adquirido com defeito ocasionou prejuízos a apelada.

A situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004058-16.2018.8.11.0002, RELATOR: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 22/04/2020).

Por tais razões, não procede à alegação de ausência de dano moral, devendo ser mantida a condenação imposta na origem, a qual se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto a alegação de ausência de solidariedade
entre a apelante e a empresa ABL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

Analisando os autos, observo que o conjunto probatório evidencia, de forma clara e convergente, que as empresas rés atuam de maneira integrada, compartilhando estrutura física, conforme se depreenda do endereço da citação (id. 291724389 e 291722418):

Ainda, observam que possuem identidade visual (logomarca), canais de comunicação e atendimento ao consumidor, bem como representação administrativa (id. 291722418):

Ao consultar o site da empresa apelada
https://lltfitness.com.br/
, verifico existência expressas das seguintes logomarcas:

Circunstâncias que revelam uma comunhão de propósitos empresariais apta a induzir o consumidor médio à legítima crença de que se trata de um único ente fornecedor.

Diante desse cenário, resta configurada a teoria da aparência, pois tais circunstâncias induzem o consumidor médio a acreditar estar diante de um único fornecedor, em violação aos princípios da boa
f
é
objetiva e da transpar
ê
ncia.

Tal cenário, conforme previsto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, legitima a responsabilização solidária das empresas envolvidas.

Ademais, a boa
f
é
objetiva imp
õ
e deveres anexos de lealdade e clareza que n
ã
o foram observados, configurando conduta reprov
á
vel e consolidando a responsabiliza
çã
o das empresas, inclusive da holding, como partes integrantes da cadeia de consumo.

Art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Art. 25, § 1º do CDC:

“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

Nesse sentido trago as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA - HOLDING CONTROLADORA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA.

-
De acordo com o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade - Possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide a sociedade anônima líder da "holding" integrada pela sua subsidiária.
V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 1.015 DO CPC - HIPÓTESE NÃO PREVISTA - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade arguida, mantendo o litisconsorte na relação processual, não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não possui a urgência necessária para ensejar a mitigação, sendo possível a discussão em preliminar de apelação, pelo que não deve ser o agravo conhecido. (TJMG, 18ª CÂMARA CÍVEL, RAI 3270479-43.2023.8.13.0000, RELATOR: HABIB FELIPPE JABOUR, JULGADO EM 21/05/2024).

Ainda,

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NEOENERGIA S/A E NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. HOLDING E SUBSIDIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ré NEOENERGIA S.A se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora condenando-a solidariamente com a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A por danos materiais, morais e obrigação de fazer.

(...)

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente é Holding, sendo a controladora das atividades da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, fazendo parte do mesmo grupo econômico, auferindo lucros com as atividades da segunda ré. Ademais, ambas compartilham o mesmo nome comercial, aplicando-se a teoria da aparência para se verificar a solidariedade entre as requeridas quanto ao vício do serviço ofertado pela segunda requerida. Contudo, insatisfeita com o resultado do julgamento, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender de direito. Preliminar rejeitada.

(...)

(TJDF,

SEGUNDA TURMA RECURSAL, RI 0720462-48.2022.8.07.0016, RELATOR:

ARNALDO CORRÊA SILVA, JULGADO EM 24/04/2023).

Por fim,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E POR DANOS MORAIS. -
LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRÉ. EMPRESA DE HOLDING. TEORIA DA APARÊNCIA. A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA MODALIDADE HOLDING VINCULADA PELA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, BEM COMO A TEORIA DA APARÊNCIA ANTE EMPRESAS QUE CONSTITUEM CONGLOMERADO OU QUE SE VALEM DA MESMA MARCA OU LOGOTIPO E ENDEREÇO SEM TRANSPARECER PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA AUTORIZA ESTEJAM LEGITIMADAS PASSIVAMENTE À AÇÃO QUE BUSCA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE REPARO NA DECISÃO RECORRIDA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S/A.
RECURSO PROVIDO. (TJRS, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, RAI Nº 52411905820238217000, RELATOR: JOÃO MORENO POMAR, JULGADO EM 30/09/2023).

Dessa forma, a constituição de uma holding, com ou sem ingerência direta na sua gestão, não a exime de responder, quando devidamente demonstrada a atuação integrada ou a confusão patrimonial, como ocorre nos grupos econômicos de fato ou de direito.

Ademais,

a revelia da ABL Holding Participacoes Ltda, impede a formação de qualquer controvérsia sobre os fatos alegados na inicial nesse ponto, de modo que resta incontroversa a existência de grupo econômico entre as rés.

Assim, também nesse ponto, deve ser mantida a sentença a quo que reconheceu a responsabilidade solidaria das empresas requeridas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida da primeira instância, que condenou solidariamente as empresas requeridas à substituição dos equipamentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025